Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-52.2022.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEL RURAL. EXIGÊNCIAS. GEORREFERENCIAMENTO. PROVIMENTO 2/2010 DA CORREGEDORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 1.1. Em se tratando de procedimento administrativo para verificação da regularidade de ato registral, deve ser verificada a conformidade do ato com o ordenamento jurídico pátrio, ainda que por fundamento jurídico diverso.
2. A Lei n° 6.015/73, a qual dispõe sobre os registros públicos, alterada pela Lei n° 10.267/2001, passou a prever que, para averbação de contrato de permuta na matrícula de imóvel rural, este deve ser identificado com o código do imóvel, os dados constantes do CCIR, sua denominação e características, confrontações, localização e área, sendo que nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento, a identificação será obtida através de “memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA”.
3. O parágrafo 4° do artigo 176 da Lei n° 6.015/73 é claro ao estabelecer que a identificação aplicável aos casos de desmembramento, parcelamento e remembramento de imóvel rural é obrigatória também “para efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural”.
4. O Provimento n° 2/2010 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, editado em atenção às alterações legais trazidas pela Lei n° 10.267/2001, dispõe acerca do procedimento de retificação de registros de imóveis e da especialização das matrículas de imóveis rurais por georreferenciamento em razão de ter ocorrido o “parcelamento sucessivo da área rural no Distrito Federal ao longo dos anos, sem a observância de regras mínimas referentes ao parcelamento e à especialização das áreas desmembradas”, com fundamento na “necessidade e na importância do saneamento dos registros imobiliários para a segurança jurídica, a proteção ao crédito e os negócios jurídicos em geral”.
5. Recurso conhecido, mas não provido.